Tribunal: STF
Processo: ARE 1159906
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário é manifestamente intempestivo. 
    Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário da Justiça Federal da 1ª Região em 16.2.2017, considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte, 17.2.2017 (eDOC 17, p. 142). Entretanto, a petição recursal foi protocolada no Tribunal de origem apenas no final de outubro daquele ano (eDOC 17, pp. 157 e ss.), quando há muito havia fluído o prazo legal.
    Nessa linha, orienta a pacífica jurisprudência da Suprema Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo em recurso extraordinário intempestivo. Precedentes. 1. A agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1251262 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-03-2020) 
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente